Tribunal: STF
Processo: ARE 1434132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MULTA FIXADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. BACEN. MP 2.224/01. VIGÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 2ºDA EC 32/2001. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    I - De início, quanto ao pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, cumpre destacar que, a despeito da sentença impugnada ter afastado os efeitos da tutela anteriormente concedida, a decisão anterior produziu seus regulares efeitos, não havendo notícias de novo protesto. Ao contrário, a própria apelada enfatizou em contrarrazões que tal medida não será reiterada em virtude do depósito efetuado em juízo.



    II - No mérito, toda a argumentação apresentada pela apelante para impugnar a multa fixada funda-se no suposto término da vigência da MP 2.224/01, editada em 04/09/2001, sem que o ato normativo em questão tenha sido convertido em lei ou renovado por nova medida provisória, circunstância que faria incidir o teor do art. 62, § 3º da CF.



    III - O dispositivo foi incluído na Carta Magna pela Emenda Constitucional 32 de 11/09/2001, pouco tempo depois de publicada a medida provisória que ampara a multa discutida nos autos. O art. 2º da referida EC 32/2001 dispõe, no entanto, que as medidas provisórias editadas em data anterior à data da sua publicação continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.



    IV - Nestas condições, não havendo norma posterior que tenha revogado a MP 2.224/01, ela encontra-se em vigência produzindo seus regulares efeitos, não se sustentando a argumentação da apelante.



    V - Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente